Tribunal: STF
Processo: RE 1575535
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário, com base no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, apresentado pelo Estado de Minas Gerais, em face de acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça estadual, assim ementado:



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – ADITAMENTO – POSSIBILIDADE – LIMITES DA DECISÃO QUE ACOLHE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OBSERVÂNCIA – REEXAME NECESSÁRIO – BEM JURÍDICO DE VALOR INESTIMÁVEL – SAÚDE – CONHECIMENTO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – NÃO CONFIGURAÇÃO – ILEGITIMIDADE PASSIVA – RESPONSABILIDADE DOS ENTES FEDERADOS – TEMAS 793 E 1.234 DO STF – REJEIÇÃO – MEDICAMENTO SEM REGISTRO NA ANVISA – IMPORTAÇÃO AUTORIZADA – FORNECIMENTO – POSSIBILIDADE – TEMA 1.161 DO STF – REQUISITOS PREENCHIDOS – SEQUESTRO DE VERBA – POSSIBILIDADE – TEMA 84 DO STJ – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA – OBSERVÂNCIA – APLICAÇÃO DO § 8º-A DO ART. 85 DO CPC – CASO CONCRETO – IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DOS ATOS PROCESSUAIS ISOLADOS – ENTENDIMENTO STJ – APRESENTAÇÃO DE RECEITUÁRIO MÉDICO ATUALIZADO – PRAZO QUADRIMESTRAL. O recorrente tem a possibilidade de complementar ou modificar a fundamentação de seu recurso já interposto, caso ocorra alteração ou integração da decisão recorrida, em virtude do acolhimento de embargos de declaração. Contudo, a complementação ou modificação deve observar os limites da decisão que acolheu os embargos de declaração, sendo vedado introduzir novos fundamentos recursais. Tratando-se de ação que verse sobre direito à saúde, bem jurídico de valor inestimável, o reexame da sentença se mostra necessário. Verifica-se o interesse de agir quando a parte demandante comprova a necessidade de submeter a questão à apreciação do Poder Judiciário, tendo em vista a recusa administrativa em fornecer o medicamento solicitado. Outrossim, a apresentação de contestação de mérito, suscitando o não cabimento do pedido inicial, mostra-se suficiente para suprir eventual ausência de prévio requerimento administrativo e, por consequência, evidencia o interesse de agir da parte autora e a resistência à pretensão autoral. A saúde é direito de todos e obrigação do Estado. Portanto, embora destacada a responsabilidade administrativa de cada um dos entes federativos, certo que no âmbito judicial o demandante, amparado na tese da solidariedade, poderá acionar qualquer deles, isolada ou conjuntamente, conforme estabelecido pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, cabendo ao ente que suportar a obrigação o direito de ressarcimento. As demandas judiciais relativas a medicamentos não incorporados devem ser processadas e julgadas no juízo ao qual foram direcionados pelo cidadão, sendo vedada, até o julgamento definitivo do Tema 1234 da Repercussão Geral do Supremo Tribunal Federal, a declinação da competência ou a determinação de inclusão da União no polo passivo. O Estado poderá ser compelido a fornecer medicamento que, embora não possua registro na Anvisa, tenha a sua importação autorizada pela agência, desde que comprovadas a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento e a impossibilidade de substituição por outro similar constante dos protocolos do SUS. Nas ações de saúde, sempre que a Fazenda Pública retardar o cumprimento da obrigação de fazer, o magistrado pode utilizar-se do sequestro de verba pública como meio excepcional de compelir o cumprimento da medida (Tema 84 STJ). Nas ações relativas a tratamento de saúde o proveito econômico obtido é de valor inestimável, de modo que a fixação dos honorários advocatícios deve ser feita por apreciação equitativa, nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil. O § 8º-A foi inserido no artigo 85 do Código de Processo Civil pela Lei Federal nº 14.365/2022, publicada em 03/06/2022, motivo pelo qual, em observância à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, lastreada na teoria do isolamento dos atos processuais, a norma aplicável quanto aos parâmetros para fixação da verba sucumbencial é a vigente à época da decisão que estabelece os honorários advocatícios. Entende-se razoável a determinação de apresentação de receituário médico atualizado para comprovação da permanência da necessidade de fornecimento do medicamento, sendo de consenso desta Colenda Câmara Cível o prazo quadrimestral para tal atualização.” (Apelação Cível Nº 1.0000.20.554541-1/002, 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, Rel. Desa. Maria Cristina Cunha Carvalhais, j. 13/8/2024)



    Na minuta, sustenta-se violação do art. 196 da Constituição da República, além dos Temas 500 e 793 do ementário da Repercussão Geral. Argumenta que, no caso concreto, se postula “prestação de saúde diversa do fornecimento de medicamento e, por isso, não se aplicam as regras de competência e ressarcimento com base no valor da causa definidas no julgamento do Tema 1234, devendo a fixação do juízo competente e o direcionamento da ordem judicial ocorrer prioritariamente conforme a repartição de competências do SUS, na forma do Tema 793”. Pondera que, “embora tenha reafirmado a tese da solidariedade passiva decorrente do artigo 196 da CF/88 (cidadão ajuíza a demanda em desfavor de qualquer ente), o STF, ao examinar o RE 657.718 (TEMA 500) e os ED no RE 855.178 (TEMA 793), ressalvou de forma expressa a existência de um litisconsórcio passivo necessário com a UNIÃO FEDERAL nas demandas em que se pleiteia tratamentos de saúde sem registro na ANVISA”. Reforça que, “em cumprimento aos precedentes vinculativos do STF (RE 657.718: TEMA 500 e ED no RE 855.178: TEMA 793) a eficácia da sentença a ser proferida ao final pressupõe a integração na lide da UNIÃO FEDERAL”.



    É o relatório.



    Decido.



    O recurso não comporta provimento.



    A Corte a quo assim se manifestou sobre a questão, in verbis:



    “Trata-se de ação ordinária c/c antecipação de tutela ajuizada por P.C.V.M., representado por sua genitora, N.C.C.M., em face do Estado de Minas Gerais, objetivando o fornecimento do medicamento Purodiol CDB, na dosagem de 100 mg/dia.



    O autor relata, em sua petição inicial, que realiza tratamento clínico para doença neurológica caracterizada por crises epiléticas refratárias, decorrentes de quadro de encefalite, fazendo uso de diversos medicamentos desde 2014 e que somente obteve melhora significativa no seu tratamento com a utilização de canabidiol na dosagem de 100 mg/dia. 



    Pois bem.



    Conforme registrado em linhas anteriores, não restam dúvidas acerca da competência comum dos entes federativos nas demandas prestacionais na área da saúde.



    No caso em análise, o medicamento pleiteado pela parte autora (Purodiol CDB) ainda não possui o devido registro perante a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA).



    Neste caso, o STF, no julgamento do RE nº 657718, paradigma do Tema 500 da Repercussão Geral, decidiu que a ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. Decidiu, ainda, que as ações que demandem o fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão, necessariamente, ser propostas contra a União, veja-se:



    [...]



    Ocorre que o STF, ao apreciar o Tema 1.161, em 21/06/2021, decidiu que o Estado poderá ser compelido a fornecer medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tenha a sua importação autorizada pela referida agência, desde que observados os seguintes requisitos:



    [...]



    Oportuno registrar que o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento consolidado no sentido de que ‘a autorização da ANVISA para a importação do medicamento para uso próprio, sob prescrição médica, é medida que, embora não substitua o devido registro, evidencia a segurança sanitária do fármaco, porquanto pressupõe a análise da Agência Reguladora quanto à sua segurança e eficácia (...)’ - AgInt no REsp 2058692 / SP.



    Dessa forma, a autorização de importação concedida pela ANVISA supre, em princípio, a ausência de registro do fármaco junto à referida agência reguladora, razão pela qual a inclusão da União na relação processual não se revela necessária.”



    O caso concreto envolve o fornecimento do medicamento Purodiol CDB, que não possui registro na ANVISA, mas que teve sua importação autorizada pela agência reguladora, buscado pela parte recorrida para o tratamento de doença neurológica por crises epiléticas refratária, pós encefalite. 



    No julgamento dos Temas 500 e 1.161, o Supremo Tribunal Federal fixou as seguintes teses:



     “1. O Estado não pode ser obrigado a fornecer medicamentos experimentais. 2. A ausência de registro na ANVISA impede, como regra geral, o fornecimento de medicamento por decisão judicial. 3. É possível, excepcionalmente, a concessão judicial de medicamento sem registro sanitário, em caso de mora irrazoável da ANVISA em apreciar o pedido (prazo superior ao previsto na Lei nº 13.411/2016), quando preenchidos três requisitos: (i) a existência de pedido de registro do medicamento no Brasil (salvo no caso de medicamentos órfãos para doenças raras e ultrarraras); (ii) a existência de registro do medicamento em renomadas agências de regulação no exterior; e (iii) a inexistência de substituto terapêutico com registro no Brasil. 4. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União.” (RE 657.718-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 06.11.2020)



    “Cabe ao Estado fornecer, em termos excepcionais, medicamento que, embora não possua registro na ANVISA, tem a sua importação autorizada pela agência de vigilância sanitária, desde que comprovada a incapacidade econômica do paciente, a imprescindibilidade clínica do tratamento, e a impossibilidade de substituição por outro similar constante das listas oficiais de dispensação de medicamentos e os protocolos de intervenção terapêutica do SUS.” (RE 1165959, Rel. Min. Marco Aurélio, Redator p/o acórdão Min. Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 21.10.2021)



    Como se vê, o Tema 1.161/RG estabelece uma exceção à regra da vedação ao fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA, de modo a permitir imposição da obrigação ao Estado quando preenchidos os requisitos mencionados na tese firmada.



    No caso concreto, como restou reconhecido pelo decisum recorrido a partir da análise da moldura fático-probatória dos autos, tais requisitos foram preenchidos pela parte recorrida, de tal forma que a irresignação não prospera quanto à alegada violação dos temas supracitados, porque, conforme argumentado pela recorrente, o medicamento requerido judicialmente não possui registro na ANVISA, mas tão somente autorização para importação (E-Doc. Id.: af099fa0), e a parte recorrida preencheu os requisitos para o seu fornecimento pelo Estado. 



    Além disso, este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n° 855.178-RG, paradigma do Tema 793 da Repercussão Geral, reafirmou a jurisprudência no sentido da responsabilidade solidária dos entes federados quanto ao dever de prestar assistência à saúde. Confira-se a ementa do julgado: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.”



    Posteriormente, ao rejeitar os Embargos de Declaração opostos em face deste acórdão, o Plenário fixou a seguinte tese: 



    “Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro."



    Portanto, as demandas voltadas ao fornecimento do medicamento pleiteado na presente ação devem observar as regras gerais sobre responsabilidade solidária dos entes federados em ações prestacionais na área da saúde, conforme definido no Tema 793/RG, de tal sorte que o acórdão recorrido está em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal.



    Por fim, a revisão das premissas adotadas pelo Tribunal de origem demandaria o exame da moldura fática delineada, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF: “para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO E INSUMOS. SOLIDARIEDADE DOS ENTES FEDERADOS. TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. ACÓRDÃO ASSEVERA QUE O TRATAMENTO ESTÁ PADRONIZADO PELO SUS; RECORRENTE SUSTENTA O INVERSO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279/STF. 1. Cuida-se, na origem, de ação ordinária ajuizada por menor impúbere, diagnosticado com SÍNDROME DE WOLFHIRSCHHORN E AUTISMO, em que requer a condenação do Estado do Paraná na obrigação de fornecer o necessário atendimento à sua saúde, o qual precisa de tratamento de Fisioterapia Motora, Fonoterapia, Terapia Ocupacional e Estimulação Visual. 2. O Tribunal de origem manteve a competência da Justiça Estadual argumentando que o tratamento postulado pela parte autora (fisioterapia, terapia ocupacional, estimulação visual, psicologia e fonoaudiologia e fornecimento de insumos) ‘está expressamente previsto no Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas do Comportamento Agressivo como Transtorno do Espectro Autista (Portaria nº 324/2016 do Ministério da Saúde), segundo a qual é atribuição dos ESTADOS, do DISTRITO FEDERAL e dos MUNICÍPIOS’. 3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, pois o recorrente sustenta que o tratamento médico pleiteado não está padronizado no âmbito do Sistema Único de Saúde. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário. 4. No Agravo Interno, o Estado sustenta que o alto custo do serviço de home care impõe o deslocamento da causa para a Justiça Federal. Ocorre que tal linha de argumentação não consta do RE, constituindo indevida inovação recursal. 5. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1431368 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 04.10.2023)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RETINOPATIA DIABÉTICA. PRETENSÃO DE FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO INCLUÍDO NA LISTA DO SUS. EXISTÊNCIA DE SIMILAR. NÃO COMPROVAÇÃO DA INEFICÁCIA DO TRATAMENTO DISPONIBILIZADO PELA REDE PÚBLICA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279. FATO NOVO. INAPLICABILIDADE DO ART. 493 DO CPC EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. PRECEDENTES. 1. O acórdão recorrido afastou o fornecimento exclusivo do medicamento pleiteado, não incluído na lista do SUS, por não ter sido comprovada a ineficácia, no caso concreto, do fármaco disponibilizado pela rede pública. 2. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. 3. No que tange à alegação de fato novo superveniente, referente à Portaria nº 39/2020, que veio a incorporar no âmbito do SUS o uso do medicamento pretendido pela autora, a jurisprudência do STF firmou-se no sentido da inaplicabilidade do art. 493 do CPC/2015 (art. 462 do CPC/73) em sede de recurso extraordinário. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. Incabível a aplicação do disposto no art. 85, § 11, do CPC, em virtude da ausência de fixação de honorários pelo Tribunal de origem.” (ARE 1314625 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 10.03.2022)



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente